Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-35.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DENIVAL CHILES DA ROCHA
Órgão julgador: RECORRENTE: DENIVAL CHILES DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600016-35.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-35.2020.6.16.0070
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600016-
35.2020.6.16.0070 que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
VI, do Novo Código de Processo Civil, ante a perda do interesse processual, causada pela
impossibilidade técnica de deferimento do pedido, uma vez que ultrapassado o prazo máximo para
inclusão de nome de filiado em relação especial, conforme cronograma previsto no anexo da
Portaria TSE n.º 357/2020. (Requerimento de inclusão do nome do eleitor Denival Chiles da Rocha
em lista especial de filiados do Partido Liberal - PL, do município de Kaloré/PR, alegando que
deixou de constar na lista de filiados por desídia do referido Partido Político, tendo o Cartório
Eleitoral informado que o eleitor possui inscrição eleitoral regular no município de Kaloré e que
está filiado ao partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DENIVAL CHILES DA ROCHA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WILSON DE SOUZA OLIVO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE KALORE - PR (TERCEIRO INTERESSADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
kaloré PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99609
66
19/09/2020 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.294

RECURSO ELEITORAL 0600016-35.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DENIVAL CHILES DA ROCHA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR50870
ADVOGADO: WILSON DE SOUZA OLIVO JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE KALORE - PR
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
kaloré PR

EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. DESÍDIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados formulado por Denival Chiles da
Rocha em face da Comissão Provisória do Partido Liberal em Kaloré. Alegou na inicial que se reuniu, em
24/03/2020, com o presidente da referida agremiação, ocasião em que teriam assinado conjuntamente a
correspondente ficha de filiação, mas que a mesma não foi incluída oportunamente no sistema FILIA por
Num. 9960966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

desídia do requerido. Instruiu a peça inaugural com documentos pessoais, cópia da ficha de filiação e
certidão de composição do órgão partidário.
Por sentença (id. 8565516), o Juízo
extinguiu o feito ao argumento de que teria ocorrido a
a quo
perda superveniente do interesse processual, uma vez que decorrido o prazo para inclusão em lista
especial de filiados, com a consequente impossibilidade técnica do deferimento do pedido.
Foram opostos (id. 8565666) e rejeitados (id. 8566016) embargos de declaração.
Insatisfeito, o Requerente recorreu da decisão (id. 8566416), alegando nas suas razões, em
síntese, que não havia, ao tempo em que ingressou com o pedido, a aludida impossibilidade técnica e que
está demonstrada a desídia do partido. Pede que seja autorizada a formalidade de inclusão do seu nome na
lista especial do PL em Kaloré desde 24/03/2020 ou, sucessivamente, a expedição de certidão
circunstanciada atestando a sua filiação ao PL de Kaloré desde a mesma data.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo conhecimento e não
provimento.
Quando os autos já se encontravam conclusos para decisão, o Recorrente peticionou (id.
8651966) e juntou substabelecimento (id. 8652016). O novo patrono também peticionou, requerendo seja
o julgamento realizado em sessão por videoconferência (id. 8659816).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que o Recorrente foi intimado do teor da decisão
recorrida em 02/07/2020 (id. 8566266) e protocolou suas razões em 03/07/2020 (id. 8566416).
Além disso, estão presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual o Recurso Eleitoral deve ser conhecido.
O Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada uma vez que: a)
manejou o pedido de inclusão em lista especial de filiados em tempo hábil, no dia 15/06/2020,
um dia antes da data limite estabelecida pela Portaria TSE nº 357/2020; b) a data de
16/06/2020 era a derradeira para a inclusão do seu nome no sistema FILIA pelo partido, mas
essa providência já havia sido adotada, faltando apenas a autorização de processamento por
parte da Justiça Eleitoral; c) com isso, não houve a impossibilidade técnica referida pelo
magistrado sentenciante; d) o Juízo
não intimou o partido em que o Recorrente está se
a quo
filiando e, tampouco, seu antigo partido, violando com isso as previsões contidas nos incisos
LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal; d) a referência feita na decisão resolutiva dos
embargos de declaração, segundo a qual a regularidade da filiação poderá ser objeto de
análise por ocasião de eventual e futuro requerimento de registro de candidatura, coloca o
Recorrente em situação de franca desvantagem face ao eleitorado, por ter que concorrer com a
sua candidatura
.
sub judice
No que tange à prova da filiação partidária, sustenta que a ficha de filiação não
pode ser tida como prova insuficiente ou unilateral visto que, na inicial, pediu a intimação da
Num. 9960966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

parte adversa para manifestar-se quanto à desídia e, se preciso, a oportunidade de produzir
outras provas que especificou.
Pois bem.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14,
§ 3º, da Constituição Federal, qualidade indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu artigo 9º, que para concorrer às
eleições o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
estabelecida pela recente Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação. Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da
agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
i n s c r i t o s
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Num. 9960966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

O artigo 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/2019, publicada antes da
caput
vigência da Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo, que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária", assim como, no seu § 2º, a previsão das hipóteses
de "relação especial".
11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" de
filiados, que é publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servem de prova de filiação,
inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o artigo 20 da mesma
Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/2020 e 357/2020 aprovaram o cronograma
para processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos
ao primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites:
15/04/2020 e 16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão
da lista oficial anteriormente mencionada.
Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
Num. 9960966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados

de
2020.
considerando-se
a
nova
data
das
eleições
[não destacado no original]
Em decorrência e
, os prazos que já havia decorrido na data de
a contrario sensu
publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano.
Pois bem. No caso concreto, o Recorrente pleiteou sua inclusão na relação
especial alegando desídia do partido. Para isso acostou cópia da ficha de filiação (id.
8564966):
Num. 9960966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

Afora este documento, nenhum outro apto a comprovar a filiação foi
apresentado com a inicial, que foi instruída apenas com documentos pessoais do
Recorrente e com a certidão de composição da Comissão Provisória do Partido Liberal
em Kaloré. Esta (id. 8565016) aponta que seu presidente é Geraldo Carlos Massocatto, a
pessoa que teria assinado a ficha de filiação em conjunto com o Recorrente.
Por determinação judicial (id. 8565116), foi juntada certidão de filiação
partidária do Recorrente, na qual consta que está regularmente filiado ao MDB de Kaloré
desde 01/10/2003 (id. 8565316).
Nas suas razões de embargos de declaração (id. 8565716), o Recorrente
afirmou que não havia a impossibilidade técnica do pedido pois o PL havia incluído seu
nome no FILIA logo após a filiação, faltando apenas a autorização de processamento da
relação especial. Para comprovar o alegado, juntou cópia da lista interna de filiados do
PL de Kaloré, na qual consta o seu nome (id. 8565866).
É justamente neste ponto que a narrativa do Recorrente começa a ruir.
Na sentença que resolveu os embargos de declaração, o magistrado determinou
a juntada do
, o que foi efetivado no id.
"Relatório Detalhamento de Registro do Sistema Filia"
8566166. Nesse documento consta que referido registro foi lançado no sistema FILIA no dia
16/06/2020 - e não em março de 2020, como fez supor o Recorrente ao afirmar que o registro
teria se efetivado
- a se admitir que a filiação realmente ocorreu na data
"logo após a filiação"
retratada na ficha de filiação.
Portanto, no momento em que o feito foi ajuizado - após o encerramento do
expediente forense no dia 15/06/2020 - e ao contrário do que vinha sustentando o Recorrente,
Num. 9960966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

o PL ainda não havia lançado seu nome na sua lista interna de filiados. A prova nesse sentido,
consubstanciada no referido detalhamento, é robusta.
Ainda assim, o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido não se sustenta.
Com efeito, ao contrário do que entendido pelo Juízo
, não havia, por
a quo
ocasião do ajuizamento, impossibilidade técnica para o processamento da relação especial -
muito embora, por demora unicamente imputável ao próprio Recorrente, o prazo fosse exíguo.
Como disciplinado na Portaria TSE nº 357/2020 (id. 8565216), o nome do
Recorrente teria que ser incluído até o dia 16/06 pelo partido na relação especial via FILIA.
Como já referido, o partido efetivamente incluiu o Recorrente nesse sistema no dia 16/06.
A partir daí, o Juízo teria até o dia 19/06/2020 para autorizar o processamento da
relação especial - de modo que, mesmo exíguo, havia prazo disponível, não sendo razoável
qualificar a situação como de impossibilidade técnica e, por conseguinte, não se justificando a
extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse processual.
Neste ponto, mister tecer algumas considerações quanto ao prazo para que os
prejudicados por desídia ou má-fé pelos partidos políticos ingressem com o pedido de inclusão
em lista especial.
O § 2º dos artigos 19 da Lei nº 9.096/95 e 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019,
ao garantir àqueles que não tenham sido incluídos no sistema FILIA pelos partidos políticos um
mecanismo para que se proceda, ainda que a destempo, o registro de sua filiação, não fixou
prazo para o exercício desse direito.
Com isso, vem sendo entendido que o pedido pode ser feito a qualquer momento,
desde que antes da data limite para a inserção dos dados no sistema FILIA.
Pessoalmente, reputo que esse entendimento precisa urgentemente ser
, a fim de que se estipule uma data limite para o pedido de inclusão na relação
revisitado
especial. Explico.
Da forma como os pedidos correlatos vêm sendo processados, são extremamente
comuns casos como o versado nestes autos, em que o interessado somente vem a Juízo no
limiar da viabilidade técnica para inclusão na relação especial. De conseguinte, para não
inviabilizar eventual deferimento, os juízes eleitorais veem-se premidos a atropelar o
procedimento - por exemplo, não concedendo às agremiações o prazo de até dez dias para
inclusão dos dados no sistema, procedendo a intimações por meios mais céleres que os usuais
ou mesmo suprimindo o prazo para que o Ministério Público Eleitoral possa ser ouvido antes da
decisão.
Considerando que foi fixada a data de 24/04/2020 pela Portaria TSE nº 131/2020
para a publicação da lista oficial de filiados, baseada nas relações internas dos partidos, seria
razoável que, a partir dela, fluísse um prazo para que o pedido de inclusão na lista especial
fosse protocolado.
Num. 9960966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

Expirado esse prazo, ficaria definitivamente afastada a possibilidade de se
requerer a inclusão em relação especial e, com isso, o procedimento poderia ser desenvolvido
de forma racional.
Feita essa breve digressão sobre a matéria, volta-se à discussão do caso em tela.
Reformada a sentença quanto à questão da inviabilidade técnica, passa-se à
apreciação da questão de fundo.
Primeiro, quanto ao requerimento de produção de outras provas quanto à
data da filiação, o Recorrente fez constar na petição inicial:
O Requerente protesta pela oportunidade de provar o alegado por meio do depoimento
pessoal do representante legal Requerido, sob pena de confissão, oitiva de
testemunhas, prova documental subsidiária, com a possibilidade de juntada de novos
documentos, bem como todos os demais meios de prova em Direito admitidos para o
efetivo exercício do contraditório (CF/88, art. 5.º, LIV e LV c/c o CPC, art. 369 e
seguintes).
A inicial não foi instruída com rol de testemunhas nem indicação de quais
documentos integrariam a "prova documental subsidiária", que não foi apresentada
sequer com as razões recursais, de sorte que somente se poderia cogitar da produção
de documentos novos e do depoimento pessoal do dirigente partidário.
Ocorre que os "documentos novos" que poderiam ser úteis à prova da
filiação pretérita somente seriam aqueles "que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
a petição inicial (parágrafo único do artigo 435 do CPC), e não foi
disponíveis após"
noticiada nos autos a existência de qualquer documento novo, nessa acepção.
Quanto ao depoimento pessoal do dirigente partidário, tem-se por prova
absolutamente impertinente. Encontra-se estabelecido na jurisprudência que quaisquer
atos originados do partido político - como a ficha de filiação e os registros na relação
interna de filiados - são tidos por atos unilaterais, desprovidos de fé pública.
Por conseguinte, são insuficientes para fazer prova da data em que
supostamente realizada a filiação, de modo a demonstrar que houve desídia do partido
no trato e envio da relação de filiados.
Seguindo a mesma lógica, sendo insuficiente a ficha de filiação emitida pelo
partido e assinada pelo seu presidente, por faltar-lhe a fé pública, também despiciendo
seria o seu depoimento pessoal. Entendimento contrário atribuiria ao depoimento
pessoal de dirigente partidário uma presunção de veracidade incompatível com o
presente procedimento, que veicula interesse da parte em ver formalizada perante a
Justiça Eleitoral a sua filiação, mas também da agremiação em tê-lo, formalmente, em
suas fileiras.
Relembra-se, no particular, que o Recorrente ajuizou a demanda após o
no dia 15/06/2020, de modo que é o mesmo que se
encerramento do expediente forense
Num. 9960966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

entender que seu ingresso em juízo ocorreu, efetivamente, apenas no dia 16/06/2020 -
dificultando, pela exiguidade do prazo restante até a data em que deveria ser autorizado
o processamento da relação, a realização de audiências.
Portanto, a prova a ser apreciada consiste exclusivamente na ficha de
filiação e nos relatórios juntados pelo Juízo
.
a quo
Da prova efetivamente produzida, considerando que a ficha de filiação não
goza de fé pública, que o Recorrente só ingressou em Juízo no dia 15/06/2020, após o
encerramento do expediente forense, e que a agremiação só incluiu os seus dados na
relação interna no dia 16/06/2020, não há prova de que a filiação foi firmada, como
alegado, no dia 24/03/2020, e tampouco antes do dia 15/04/2020, o que lhe garantiria o
direito de figurar na relação especial.
Note-se que não se está aqui a discutir a regularidade da filiação, questão
afeita a eventual e futuro requerimento de registro de candidatura, mas apenas a prova
da data em que ocorrida - elemento essencial a definir se há direito a figurar na relação
oficial de filiados ou não.
Embora não haja pedido específico nas razões, que se restringem ao pedido
de inclusão na relação especial, a título de
registra-se não ser possível, no
obiter dictum
presente procedimento, declarar a regularidade da filiação ou a data em que realizada.
Como é cediço, o momento oportuno para verificação do atendimento às
condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e
10 da Lei 9.504/96.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§
1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: I
-
c ó p i a
d a
a t a
a
q u e
s e
r e f e r e
o
a r t .
8 º ;
I I
-
a u t o r i z a ç ã o
d o
c a n d i d a t o ,
p o r
e s c r i t o ;
I I I
-
p r o v a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
IV
-
declaração
de
bens,
assinada
pelo
candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na
circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito
d o
d i s p o s t o
n o
§
1 º
d o
a r t .
5 9 .
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a
P r e s i d e n t e
d a
R e p ú b l i c a .
(
.
.
.
)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
Num. 9960966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.
Além disso, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se
provar a regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a
redação da Súmula 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.
Portanto, a despeito de não ter sido incluído na relação oficial, na hipótese
de obter a indicação do seu partido para disputar as próximas eleições, a verificação da
regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e futuro requerimento
de registro de candidatura, sendo inviável antecipar essa discussão - até porque, no
registro, há etapa própria de impugnação da candidatura, inexistente no procedimento
ora sob apreciação.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e,
no mérito, negar-lhe provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600016-35.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DENIVAL CHILES DA ROCHA - Advogados
do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, WILSON DE SOUZA OLIVO
JUNIOR - PR50870 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 9960966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992

SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9960966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819435446500000009448992
Número do documento: 20091819435446500000009448992